Tribunal: TJBA
Processo: 8074063-07.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8074063-07.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
NILSON BISPO DE AGUIAR

APELADO: FLAMA ANDRADE PATRIMONIAL LTDA - EPP

Advogado(s)
:
ANDRE BARACHISIO LISBOA

10/05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA C/C ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL E REPARAÇÃO DE DANOS. IPTU E TRSD. DESAPROPRIAÇÃO. MUNICÍPIO NA POSSE DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO ENTE EXPROPRIANTE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O IPTU e a TRSD possuem como sujeito passivo o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor do imóvel.

2. Restou comprovado que o Município de Salvador encontra-se na posse do imóvel desde 2006, inicialmente por locação e, posteriormente, por desapropriação formalizada em 2008.

3. Com a imissão na posse, a responsabilidade pelo pagamento dos tributos passou ao ente expropriante, conforme entendimento consolidado em precedentes jurisprudenciais constantes dos autos.

4. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rechaçada, haja vista que, o Ente Público, diferente do quanto alegado pelo apelado, atacou os fundamentos utilizados na sentença ora combatida.

5.
RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, para
NEGAR PROVIMENTO ao apelo do Autor
, na forma do quanto fundamentado no
voto
do excelentíssimo Relator,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões,
documento assinado de forma eletrônica
.